Tribunal: TJDFT
Processo: 0722775-66.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA. APLICABILIDADE DO RESP 1.312.736/RS. ASSISTIDOS E PARTICIPANTES. AÇÃO AJUIZADA ANTES DE 8/8/2018. INCLUSÃO DO REFLEXO DAS HORAS EXTRAS. VALORES ANTERIORES AOS ÚLTIMOS 36 MESES DA APOSENTADORIA. PRESERVAÇÃO SALÁRIO-DE-PARTICIPAÇÃO. PEDIDO ADMINISTRATIVO. PRAZO DECADENCIAL. 90 DIAS DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO TRABALHISTA. NÃO OBSERVADO. PRESERVAÇÃO IMPOSSÍVEL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DA RECOMPOSIÇÃO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO RÉ PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A Lei Complementar 109/2001, que dispõe sobre o Regime de Previdência Complementar e dá outras providências, faz a distinção entre aposentados (assistidos) e não aposentados (participantes).
1.1. O acórdão do Recurso Especial incluiu participante e assistido na tese firmada, o que demonstra o interesse do julgador em incluir aposentados e não aposentados no entendimento firmado. Precedentes.
1.2. Considerando que o caso dos autos foi ajuizado antes de 8/8/2018, necessário aplicar o entendimento firmado no REsp 1.312.736/RS.
2. Aplica-se no caso o entendimento firmado no REsp 1.312.736/RS, sendo possível a inclusão dos reflexos das horas extras reconhecidas na Justiça do Trabalho, caso ainda seja útil para o participante.
2.1. O art. 31 do Regulamento da PREVI estabelece que a aposentadoria da parte será calculada com base na média aritmética simples das últimas 36 (trinta e seis) contribuições.
2.2. O art. 30, por sua vez, estabelece que no caso de perda parcial de remuneração mensal será facultado ao participante preservar um salário-de-participação, devendo tal faculdade ser exercida por meio de requerimento por escrito do participante interessado, a ser formulado no prazo máximo de 90 (noventa) dias contados do dia 20 (vinte) do mês em que ocorreu a perda parcial de remuneração.
2.2.1. O prazo inicial para contagem do prazo decadencial do art. 30 do Regulamento da PREVI é o trânsito em julgado da ação trabalhista. Precedentes.
2.3. In casu, observa-se que o pedido administrativo foi feito após o transcurso do prazo de 90 dias contados após o trânsito em julgado da ação trabalhista, sendo incabível a preservação salarial.
2.4. Não tendo sido feito o pedido de preservação dentro do prazo, necessário entender que não há influência do reconhecimento das referidas horas extras para o cálculo do benefício, visto que o período do reconhecimento não está compreendido nos 36 (trinta e seis) meses anteriores à aposentadoria e nem foi feito o pedido de preservação do salário dentro do prazo previsto. Precedentes.
3. Nos termos do entendimento firmado no REsp 1312736/RS: "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar."
3.1. No caso dos autos é impossível determinar a devolução dos valores recebidos na ação trabalhista, já que configuraria julgamento extra petita; entretanto, a parte autora poderá realizar pedido administrativo para tanto ou ajuizar nova ação com tal pedido.
4. Ônus sucumbencial invertido.
5. Recursos conhecidos. Recurso do autor não provido. Recurso da ré provido. Sentença reformada.